Tribunal: TJDFT
Processo: 0741619-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0741619-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAFAEL KAMIMURA DE ANDRADE AUTORIDADE: 5A VARA DE ENTORPECENTES D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por advogados particulares em favor de RAFAEL KAMIMURA DE ANDRADE, a fim de sanar alegado constrangimento ilegal oriundo da decisão proferida pelo d. Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que, ao receber a denúncia, não analisou, sequer mencionou, as teses preliminares apresentadas pela defesa na resposta à acusação, em absoluta afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal e aos artigos 396-A e 315, §2o, IV, do Código de Processo Penal (ID 64623686). Em suma, narra a defesa que o paciente foi denunciado pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), com base, tão-somente, na apreensão ínfima de 16,95g de cannabis e 0,79g de cogumelo seco, não tendo sido encontrados quaisquer outros elementos relacionados à traficância, como dinheiro, embalagens ou anotações contábeis. Argumenta que o denunciado é usuário de cannabis para fins medicinais, porquanto diagnosticado com transtornos psíquicos (déficit de atenção, hiperatividade e bipolaridade tipo 2), e que a quantidade de droga apreendida é compatível com uso pessoal, conforme entendimento do STF no Tema 506 (RE 635659). Menciona tratar-se de paciente primário, regularmente matriculado em duas universidades, com trabalho lícito. Nesse cenário, defende a rejeição da denúncia, tendo em vista a descriminalização da conduta pela Suprema Corte. Acrescenta que a quantidade de cogumelos apreendida (0,79g) é insignificante, sendo a conduta atípica. Destaca que as drogas não estavam sequer acondicionadas, pois se destinavam ao consumo próprio. Invoca as garantias constitucionais de ampla defesa e devido processo legal. Requer, liminarmente, a suspensão da ação penal até o julgamento do presente habeas corpus, haja vista a designação de audiência para o dia 14 de outubro de 2024. No mérito, pede a anulação da decisão que recebeu a denúncia por ausência de fundamentação, já que as teses defensivas capazes de infirmar o prosseguimento da ação penal não foram analisadas. A liminar restou indeferida pela decisão de ID 64718431. Informações prestadas ao ID 64793298. Parecer da 4a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada pela denegação da ordem (ID 65418600). Incluído em pauta para julgamento, sobreveio petição dos impetrantes comunicando a desistência do writ (ID 65775255). É o relatório. DECIDO. O presente habeas corpus se encontra prejudicado. Isso porque, após inclusão do feito na 26a Sessão Ordinária Presencial, a ser realizada dia 7 de novembro de 2024, a defesa do paciente comunicou a desistência da impetração. Nesse contexto, considerando que os advogados peticionantes possuem amplos poderes (ID 64623685), e o fato de que a desistência do habeas corpus constitui ato unilateral do paciente, a homologação do pedido é medida que se impõe. Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC e no art. 89, XIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência e JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Retire-se da pauta de julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de novembro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora